Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL.VALOR DO ÁGIO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. POSSE DOS BENS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrente pretende a partilha de bens por ocasião do divórcio e tendo em vista a prova testemunhal produzida nos autos.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. Tendo o recorrente optado por não impugnar os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
3. Conforme sobressai da leitura das regras de regência, todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas devem ser partilhados, igualitariamente, independente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial.
4. Na questão, no que tange ao veículo, pelas alegações do próprio recorrido, é possível concluir que o bem esteve em sua posse durante o casamento, mas que vendeu o ágio do automóvel e continuou pagando as parcelas do financiamento. Nesse contexto, seria partilhável o valor do ágio igualitariamente. No entanto, isso só seria possível caso houvesse prova do valor de mercado correspondente, o que não se verifica nos autos.
5. Quanto aos bens imóveis, ante a ausência de provas documentais, deve-se averiguar a posse que é uma questão a ser comprovada pela produção da prova oral.
6. Os depoimentos das testemunhas e informantes não foram convergentes para afirmar cabalmente que os imóveis estavam na posse do recorrido ou do casal durante a união.
7. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena.

8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.